Tribunal: TJSP
Processo: 1011891-52.2020.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Afonso Faro Jr.
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO – ICMS – COVID-19 – Descabimento – Ausência de previsão legal no âmbito estadual – Princípio da legalidade estrita e da separação dos poderes – Decisão mantida.

NEGA-SE PROVIMENTO AO RECURSO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000766829
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1011891-52.2020.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante C C S
TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA, é apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria
de votos, negaram provimento ao recurso. Vencidos o 3o e o 5o Juiz, sendo que o 3o
Juiz declarará. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO DIP
(Presidente), AROLDO VIOTTI, JARBAS GOMES E OSCILD DE LIMA JÚNIOR.
São Paulo, 21 de setembro de 2020.
AFONSO FARO JR.
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1011891.52.2020.8.26.0114
Apelante: C.C.S Tecnologia e Serviços Ltda
Apelado: Fazenda Pública do Estado de São Paulo
Interessado: Delegado da Delegacia Reginal Tributária de Campinas
Comarca: Campinas 1a Vara da Fazenda Pública
Juiz (a) de Direito: Mauro Iuji Fukumoto
Voto no 11.453
MANDADO
DE
SEGURANÇA

SUSPENSÃO
DA
EXIGIBILIDADE DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO ICMS
COVID-19 Descabimento Ausência de previsão legal no
âmbito estadual Princípio da legalidade estrita e da separação
dos poderes Decisão mantida.
NEGA-SE PROVIMENTO AO RECURSO.
Vistos.
C.C.S. TECNOLOGIA E SERVIÇOS S/A impetrou mandado de
segurança contra ato do DELEGADO REGIONAL TRIBUTÁRIO DE CAMPINAS
visando o adiamento do prazo para pagamento dos débitos de ICMS, dos
parcelamentos firmados com a Fazenda Pública Estadual (PEP) e das
obrigações acessórias, a partir do mês de março/20. Pleiteia, também, que
o referido adiamento seja prorrogado automaticamente, enquanto
perdurar o estado de calamidade decretado em razão da pandemia do
COVID-19.
Sustenta o impetrante que a pandemia do COVID-19
acarretou significativa redução de seu faturamento, em virtude da
retração da atividade econômica e que, para fazer frente a tal situação,
que entende caracterizar caso fortuito ou de força maior, necessita do
diferimento no recolhimento de ICMS. Afirma que idêntica providência foi
concedida às empresas optantes pelo Simples Nacional, por meio da
Resolução CSGN 152/20 e, ainda, ser aplicável ao caso a teoria do fato do
príncipe. Requereu a concessão da ordem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O pedido de liminar foi indeferido - fls. 75/76.
A Fazenda Pública requereu sua admissão como assistente
litisconsorcial,
apresentou
contestação
(fls.
111/129)
e
juntou
informações prestadas pela autoridade impetrada (fls. 130/203).

O Ministério Público deixou de oferecer manifestação
fls.209/213.
A r. sentença de fls. 214/218 denegou a segurança.
Irresignado,
apela
o
impetrante
às
fls.
223/243,
requerendo, em síntese, a inversão do julgado, sob os mesmos
fundamentos da inicial.
Contrarrazões, fls. 254/290, no sentido de desprovimento
do recurso.
É o relato do necessário.
O recurso não comporta acolhimento.
Embora relevantes os argumentos do impetrante, cabe
aqui reiterar os fundamentos que embasaram a decisão do agravo de
instrumento no 2072129-71.2020.8.26.0000, posto que a situação se
mantém.
Pois bem.
Até o momento não foi editado qualquer ato normativo
estadual que autorize a prorrogação do pagamento, concessão de
moratória, parcelamento, anistia ou qualquer outro benefício para o
período pleiteado.
Neste contexto, não cabe ao Poder Judiciário agir sem o
respaldo de dispositivo legal, sob pena de violar os princípios
constitucionais da legalidade estrita e da separação dos poderes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Assim, apenas o credor dos valores devidos pode regular a
forma de pagamento ou diferimento de pagamento de tributos, com a
edição de lei estadual, que influenciará em seu orçamento, não sendo
cabível, ainda que diante da pandemia do COVID-19, ao Poder Judiciário
substituir Poder Legislativo em sua função precípua.
Neste diapasão, mesmo que já haja, em outras esferas de
poder, autorização para suspensão da exigibilidade do crédito, enquanto
não houver lei específica no âmbito estadual não é possível a ampliação
do rol de hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito tributário
previstas no CTN. Não fosse assim, restaria caracterizada violação ao
princípio da legalidade estrita.
Neste sentido:
“APELAÇÃO Mandado de segurança Impetrante que
pretende a concessão de provimento jurisdicional que, em
razão da pandemia do Sars-CoV-2, impeça a autoridade
impetrada de exigir o cumprimento de obrigações
tributárias por 180 dias, a contar de março de 2020
Existência de medidas administrativas voltadas a suavizar
os impactos narrados Ausência de elementos suficientes a
indicar a existência do direito líquido e certo invocado
Recurso
não
provido”.
(TJSP;
Apelação
Cível
1017956-52.2020.8.26.0053; Relator (a): Aliende Ribeiro;
Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Público; Foro Central
- Fazenda Pública/Acidentes - 2a Vara de Fazenda Pública;
Data do Julgamento: 12/06/2020; Data de Registro:
12/06/2020)
“APELAÇÃO Mandado de segurança ICMS Pretensão
de suspensão de exigibilidade de créditos tributários em
razão da pandemia Covid-19
Impossibilidade

Precedentes Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.
É inviável a concessão de segurança em mandado de
segurança, para suspensão da exigibilidade de créditos
tributários em razão da pandemia Covid-19, embasada
genericamente
na
crise
econômica,
observada
a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
inexistência de norma jurídica que embase a pretensão
formulada”.
(TJSP;
Apelação
Cível
1016712-88.2020.8.26.0053; Relator (a): Vicente de Abreu
Amadei; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Público;
Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 5a Vara de
Fazenda Pública; Data do Julgamento: 23/06/2020; Data de
Registro: 23/06/2020)
Vale consignar, ainda, a inaplicabilidade da teoria do fato
do príncipe ao caso concreto, posto que, como bem ponderou o MM. Juiz
a quo, tal teoria “... é habitualmente empregada no campo dos contratos
administrativos, e diz com a necessidade de manutenção do equilíbrio
econômico financeiro do contrato.
Mas a relação jurídico-tributária tem natureza diversa,
vinculando o Estado, não a um contratado específico, mas a um número
indeterminado de contribuintes de todos os setores econômicos
considerados "não-essenciais" e que foram igualmente atingidos pelas
medidas de contenção”. (fls. 215) (g.n.)
Assim, a denegação da segurança era mesmo de rigor.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso do impetrante.
Eventuais recursos que sejam interpostos deste julgado
estarão sujeitos ao julgamento virtual. No caso de discordância, esta
deverá ser apresentada no momento da interposição de referidos
recursos.
AFONSO FARO JR.
Relator
(Assinatura Eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Público
Apelação Cível 1011891-52.2020.8.26.0114
Procedência: Campinas
3o Juiz:
Des. Ricardo Dip (Voto 56.771)
Apelante:
C.C.S. Tecnologia e Serviços Ltda.
Apelada:
Fazenda do Estado de São Paulo
DECLARAÇÃO DE VOTO:
1.
De partida, adoto o resumo processual proferido
pelo eminente Relator, Des. AFONSO FARO JR.
2.
O objetivo da presente demanda é, ad summam, o
de suspender a exigibilidade de débitos tributários
estaduais objeto de parcelamento e que se venceram
desde março passado, além dos ainda suscetíveis de
vencerem-se durante o estado de calamidade pública
reportada à Covid-19.
3.
A situações que se mostram excepcionais, remédios também excepcionais, assim os exige a circunspecção.
4.
Tendo em linha de conta a adoção, no Estado de
São Paulo, de medidas de política sanitária que influem
nas atividades das empresas privadas, não é possível,
sem mais, afastar o risco de falência dessas empresas e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
o de prejuízo de seus empregados.
Já isto pareceria, numa primeira aproximação do
tema, justificar, o diferimento na recolha dos tributos,
adotando-se um critério isonômico que salta à vista, qual
o de que deva o credor, ele também, contribuir para o
equilíbrio ou igualdade exigível em toda relação de
justiça, mormente quando o credor é quem impõe o óbice
à atuação correntia do devedor.
5.
Não custa dizer, numa perspectiva formal, que a
medida de quarentena adotada, no Estado de São Paulo,
imperou-se
por
meio
de
simples
decretos
(64.879,
64.880, 64.881, todos de 2020), não se apropositando ao
que dispõe estritamente o inciso II do art. 2o da Lei
13.979, de 6 de fevereiro de 2020, no que concerne à
definição
da
chamada
quarentena:
“restrição
de
atividades ou separação de pessoas suspeitas de
contaminação das pessoas que não estejam doentes,
ou
de
bagagens,
contêineres,
animais,
meios
de
transporte ou mercadorias suspeitos de contaminação, de
maneira a evitar a possível contaminação ou a
propagação do coronavírus” (o destaque gráfico não é do
original).
Parece que esses vários decretos têm natureza
regulamentar, nisto, contudo, excedendo a Lei federal
13.979, de 2020 a cuja regulamentação se dirigiriam; e
que seja esse o objetivo dos decretos, a regulamentação
da lei, parece, prima facie, extrair-se de seus
correspondentes consideranda sequer mencionarem a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Constituição federal, mas, isto sim e sempre, a Lei
nacional 13.979/2020. Calha que o evidente conflito entre
esses atos normativos importa em crise de legalidade,
prevalecendo, pois, o de cariz superior, qual seja, a lei.
Fossem tidos, porém, por autônomos, colidentes
com essa mesma Lei 13.979, enfrentariam os decretos a
impossibilidade mesma de sua existência com o status de
ato normativo independente, porquanto, desde a vigência
da Constituição brasileira de 1988 não se viabiliza a
edição de decretos autônomos do poder executivo,
ressalvada a hipótese prevista no inciso VI do art. 84 do
mesmo
Código
político,
que
assina,
a
propósito,
competência privativa do Presidente da República.
Averbe-se que, além de não se tratar aqui de
possível eiva de inconstitucionalidade, tampouco se está
a afirmar (por não se pôr neste quadro em discussão) que
os estados não tenham competência legislativa para
tratar do tema em foco. Mas, se não o fazem por meio de
lei, devem, acomodar-se ao disposto na Lei 13.979, o que
não condiz com a imposição, por decreto genérico, de
uma quarentena sem referência, nullo modo, a um quadro
de singular suspeita de contaminação.
6.
Há algo, contudo, de resto, que parece deva
prudentemente examinar-se, abstraindo-se da conduta do
credor.
Além da função de solidariedade para concorrer
em benefício da despesa pública, tem-se que o princípio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
da capacidade contributiva, no que diz respeito às
exigências
tributárias,
possui
ainda
uma
função
garantística, que considera a medida e os limites da
possibilidade
da
contribuição.
A
estimativa
dessa
capacidade, no aspecto funcional de garantia, abrange
não somente uma esfera abstrata e geral
própria da
prudência legislativa , mas também a de sua efetividade
concreta e singular, ou seja, a capacidade como
fenômeno atualizado e pontual, e não como simples
previsão normativa.
Isso leva à necessidade de considerar o princípio
do rendimento disponível como fator dos limites materiais
de
tributação não somente no âmbito estritamente
normativo (o das hipóteses, in abstracto, de incidência
tributária), mas igualmente no plano concreto do mínimo
da existência singular (para o quadro dos autos, incluso
um mínimo de existência empresarial). Em suma, nesta
expressão
emblemática
de
Casalta
Nabais,
primum
vivere, deinde tributum solvere.
Ora bem, a pandemia da Covid-19 constitui, de
modo notório pelos consequentes políticos inibidores (no
todo ou em parte) das atividades empresariais, um evento
que pode ter gerado, à margem da vontade da credora
(Fazenda do Estado de São Paulo) e da devedora ora
agravante, uma impossibilidade temporária de satisfação
das obrigações, neste caso tributárias. Equivale a dizer
que, fato evidente, a pandemia é um casus externo que
não tinha como prever-se e evitar-se quer pela Fazenda
credora, quer pelo devedor, que dessa força maior (lato

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sensu; ou, se se distinguir, caso fortuito), emanante da
própria natureza, não podem inculpar-se.
Consigne-se que não se trata de relacionar de
modo temporalmente simétrico os débitos de Icms e as
atividades a que correspondem, mas, sim, de considerar
a perda de receita na caracterização do mínimo
existencial e da adequada capacidade contributiva que se
salvaguardam nas imposições tributárias.
É o que basta para o deferimento da suspensão da
exigibilidade dos tributos, inclusos os que já foram objeto
de acordo de parcelamento, que venceram em março
passado e se vencerem durante o estado de calamidade
decretado no território bandeirante
POSTO ISSO, meu voto dá provimento ao apelo de
C.C.S. Tecnologia e Serviços Ltda., a fim de suspender a
exigibilidade de débitos tributários estaduais, inclusos os
que já foram objeto de parcelamento, que venceram em
março passado e se vencerem durante o estado de
calamidade decretado no território bandeirante (autos de
origem 1011891-52.2020 da 1a Vara da Fazenda Pública
da Comarca de Campinas).
É como voto.
Des. RICARDO DIP 3o juiz
(com assinatura eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
AFONSO DE BARROS FARO JUNIOR
12929D94
6
10
Declarações
de Votos
RICARDO HENRY MARQUES DIP
129B7433
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1011891-52.2020.8.26.0114 e o código de confirmação da tabela acima.